Tribunal: TJBA
Processo: 0000571-71.2013.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000571-71.2013.8.05.0075

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA

Advogado(s)
:
BRUNO MASCARENHAS DE SOUZA

APELADO: SUELENE MARIA FERRAZ DAS VIRGENS

Advogado(s)
:
ALTAMIR ALVES JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. INADIMPLEMENTO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação ordinária ajuizada por servidora integrante do magistério do Município de Encruzilhada, com pedido de pagamento de salários atrasados referentes aos meses de novembro e dezembro de 2008, do 13º salário do mesmo ano e do mês de setembro de 2012. A sentença julgou procedente o pedido, condenando o Município ao pagamento das verbas pleiteadas, a serem apuradas em liquidação de sentença. O Município interpôs apelação cível, alegando ausência de prova documental por parte da autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município de Encruzilhada inadimpliu o pagamento das verbas remuneratórias nos períodos indicados; (ii) determinar se a ausência de apresentação de fichas financeiras e comprovantes de pagamento por parte do ente público implica presunção de veracidade das alegações autorais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A servidora pública tem direito ao recebimento pontual de seus vencimentos e gratificações, nos termos da Constituição Federal, sendo inadmissível o inadimplemento por parte do ente municipal.

O Município não apresentou fichas financeiras nem comprovantes de pagamento, mesmo após intimação judicial, descumprindo o ônus probatório que lhe incumbe, conforme art. 373, II, do CPC.
A omissão do ente público em apresentar documentos sob sua posse exclusiva gera presunção de veracidade das alegações autorais quanto ao não pagamento das verbas pleiteadas.
A jurisprudência é pacífica no sentido de que a responsabilidade do Município persiste, independentemente da gestão administrativa vigente à época do inadimplemento.
A sentença recorrida observou corretamente a legislação aplicável quanto à correção monetária, aos honorários advocatícios e ao ônus da prova.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento

A ausência de apresentação, pelo Município, de fichas financeiras e comprovantes de pagamento, mesmo após intimação judicial, gera presunção de veracidade das alegações autorais quanto ao inadimplemento de verbas remuneratórias.
É devido ao servidor público o pagamento de vencimentos e gratificação natalina quando não comprovado o adimplemento pelo ente público, nos termos dos arts. 7º, VIII e XVII, e 39, § 3º, da CF/1988.

A responsabilidade do Município subsiste independentemente da alternância de gestão, sendo incabível a transferência ao servidor do ônus de comprovar fatos cujo registro está sob guarda da Administração.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, VIII e XVII, e 39, § 3º; CPC, art. 373, II; EC n. 113/2021; Decreto 20.910/32, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-BA, Apelação Cível nº 0000601-43.2012.8.05.0075, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, 5ª Câmara Cível, j. 28.04.2025.
TJ-BA, Apelação Cível nº 0001577-73.2011.8.05.0111, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, 1ª Câmara Cível, j. 13.10.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
0000571-71.2013.8.05.0075
, oriundos da Comarca de Encruzilhada, em que figuram como
apelante o
MUNICÍPIO DE ENCRUZILHADA
e como apelado
SUELENE MARIA FERRAZ DAS VIRGENS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de de 2025.

Presidente

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator